Tribunal: TJMT
Processo: 1027546-14.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027546-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MARIA ALICE MEIRELLES - CPF: 142.719.071-20 (APELANTE), BRUNO SA FREIRE MARTINS - CPF: 848.675.821-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DENTISTA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO - DOENÇA PROFISSIONAL – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM FORNECER CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO - NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização civil da Administração Pública decorre do nexo de causalidade entre as condutas lesivas - tanto comissivas, quanto omissivas - perpetradas por agentes públicos em razão da atividade estatal desempenhada e os danos suportados pelos particulares.

A conclusão da perícia de que a incapacidade da autora decorreu de moléstia profissional não constitui, por si só, fundamento suficiente para a procedência dos seus pedidos indenizatórios.

Não há indícios de que o Apelado deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento e agravamento ou, ainda, que a Apelante tenha sido obrigada a trabalhar em condições impróprias e, em razão disso, adquiriu a doença.

Ausente o nexo de causalidade entre a doença ocupacional contraída e a conduta da Administração, devem ser julgados improcedentes os pedidos de indenização a título de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARIA ALICE MEIRELLES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Indenizatória, que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

A Apelante, nas suas razões recursais, explica que era dentista, atuava única e exclusivamente para o ente municipal; sendo aposentada por invalidez.

Aduz que a moléstia incapacitante (LER/DORT) é decorrente do exercício de suas funções laborais, sem que a Administração Pública tenha adotado práticas tendentes a reduzir os efeitos prejudiciais à sua saúde.

Sustenta o inequívoco nexo entre a patologia da qual é portadora e o seu trabalho, eis que o Apelado não adotou quaisquer medidas de prevenção e redução de riscos para evitar o desenvolvimento de doenças de trabalho, implicando o gravame na sua saúde.

Ressalta que não cabe o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, pois
os advogados públicos são remunerados sob a forma de subsídio (artigo 135 da Constituição Federal).

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para que seja o pedido da ação julgado procedente.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID

60750003), pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, deixou de manifestar nos autos, alegando a ausência de interesse público (ID

62137951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que MARIA ALICE MEIRELLES ajuizou a ação indenizatória contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, aduzindo, em suma, que devido à incapacidade física, foi aposentada por invalidez precocemente, e, inclusive, viu-se obrigada a cancelar sua inscrição junto ao Conselho Regional de Odontologia.

Salienta há nexo entre a patologia da qual é portadora e o trabalho desempenhado.

Assevera que os danos à sua integridade “psicobiofísica” afligem também sua personalidade e causam dor, constrangimento e abalo sentimental.

Assim, pugnou por indenização por danos morais.

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou improcedente o pedido da ação.

Pois bem.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal dispõe que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso.

Nesse sentido, é certo que a responsabilização civil da Administração Pública decorre do nexo de causalidade entre as condutas lesivas - tanto comissivas, quanto omissivas - perpetradas por agentes públicos em razão da atividade estatal desempenhada e os danos suportados pelos particulares.

Quando o fato administrativo decorre de conduta comissiva (ação), a responsabilidade do Estado se dará pela presença dos seus pressupostos: fato administrativo, o dano e o nexo de causalidade.

Entretanto, quando a conduta estatal for omissiva, é essencial verificar se a omissão constitui, por si só, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Apenas quando o Estado for omisso em seu dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável civilmente pelos prejuízos causados a terceiros.

Sobre o tema se expressou CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO:

"[...]. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E se não o foi o autor só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe impunha obstar o evento lesivo.[...]

Não bastará, então, para configurar-se a responsabilidade estatal, a simples relação entre a ausência do serviço (omissão estatal) e o dano sofrido." (...) Em uma palavra: é necessário que o Estado haja incorrido em ilicitude, por não ter acorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legal exigível"
(Ato Administrativo e Direitos dos Administrados, Editora Revista do Tribunais, 1981, pág. 144, n.o 53).

A controvérsia cinge-se em averiguar se a conduta do Município de Cuiabá foi omissa, bem como se existe o elo de causalidade com o acontecimento.

In casu
,

o laudo pericial atesta que a incapacidade da autora é total e permanente e que é decorrente de moléstia profissional (ID 60749199 - Pág. 3).

Contudo a conclusão de que a incapacidade da autora decorreu de moléstia profissional não constitui, por si só, fundamento suficiente para a procedência dos seus pedidos indenizatórios.

Ainda que reconhecida a incapacidade permanente da apelante para o desempenho das suas atividades laborais, que, inclusive, acarretou sua aposentadoria por invalidez,
necessário perquirir se estão configurados os requisitos exigidos para a responsabilização civil do Estado, mais especificamente se cometeu conduta omissiva, não providenciando condições favoráveis de trabalho à autora.

A Apelante na sua inicial alega
apenas que os locais não possuíam as condições adequadas para o exercício da odontologia, fato que, com o passar dos anos, fez com que sua capacidade laboral deixasse de existir, ensejando sua aposentadoria por invalidez, por tendinopatia calacarea e de ombro (CID M 75.3) doença diretamente relacionada com suas atribuições e condições ambientais de trabalho
.

Tal argumentação,
data vênia
, não demonstra o dano moral sofrido ou, ainda, a omissão específica do Réu quanto ao atendimento às normas de segurança do trabalho.

Nenhuma prova particular quanto à situação do local de trabalho e das condições como eram realizadas as consultas foram juntadas aos autos.

Não há evidências de que o Apelado deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento e agravamento ou, ainda, que a Apelante tenha sido obrigada a trabalhar em condições impróprias e, em razão disso, adquiriu a doença.

Portanto, apesar de evidenciado que a incapacidade da autora decorreu de doença profissional, ela não demonstrou o nexo de causalidade entre a doença adquirida e a conduta da Administração, isto é, que foi ocasionada a partir da omissão dos agentes públicos diretamente ligados aos fatos, razão pela qual improcedentes os pedidos de responsabilização civil do Município por danos morais.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA LABORAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. TRATAMENTO EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA. Ausente o nexo de causalidade entre a doença ocupacional adquirida e a conduta da Administração, devem ser julgados improcedentes os pedidos de indenização a título de danos morais ou materiais.
(TJDFT, RAC 0025488-02.2011.8.07.000,

6a TURMA CÍVEL, Rel. Des. Esdras Neves,

data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 30/9/2014. Pág.: 187).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Se a conduta estatal for omissiva, é essencial verificar se essa inércia constitui, por si só, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Apenas quando o Estado for omisso em seu dever legal de impedir a ocorrência do dano, é que será responsável civilmente pelos prejuízos causados a terceiros.

II. O fato de ter o autor exercido atividades em ambiente carcerário, inerentes à função do cargo de Agente de Segurança Penitenciário, para o qual foi contratado, por si só não enseja a responsabilidade civil do Estado de Minas Gerais, pelo quadro de depressão apresentado, sobretudo porque não restou demonstrado que o Réu deixou de atender às normas de segurança do trabalho.

III. O Estado não é segurador universal: sem a prova da conduta omissiva censurável, tendo em conta o tipo de atuação que seria razoável exigir, não há como responsabilizá-lo pelos danos alegados na inicial.
(TJMG - Apelação Cível 1.0287.17.003351-1/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2020, publicação da súmula em 28/02/2020)

Não bastasse, o surgimento de doença profissional decorrente de esforços repetitivos em servidores integrantes da burocracia estatal tem de ser visto dentro do contexto da prestação do serviço público, considerando que a execução dos trabalhos que exigem tais esforços é inerente às atribuições próprias aos cargos públicos e não pode, de per si, originar obrigação do Poder Público de indenizar os servidores por enfermidades laborais dela decorrentes.

Por fim, em observância ao disposto no artigo 85, §11o do Código de Processo Civil, que preconiza ao Tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios, arbitro a mencionada verba em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a condição da Apelante de beneficiária da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021